Tribunal: TJMT
Processo: 1022685-30.2025.8.11.0000
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-10-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1022685-30.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Prisão Domiciliar / Especial]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[APARECIDA ASSUNCAO DA COSTA - CPF: 072.753.969-80 (PACIENTE), TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (INTERESSADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE VERA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), VALDISLEI ROGERIO MAFRA - CPF: 045.818.801-81 (TERCEIRO INTERESSADO), VANIA FRAGA SIMAO - CPF: 058.044.321-33 (TERCEIRO INTERESSADO), FRANCISCO NASCIMENTO DA SILVA - CPF: 602.795.613-50 (TERCEIRO INTERESSADO), WOLBAN MILLER SANCHES MIGUEL - CPF: 054.636.421-76 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

DIREITO
PENAL E
PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS.
ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA OU SUBSTITUIÇÃO POR PRISÃO DOMICILIAR. INDEFERIMENTO. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus
impetrado pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso em favor de Aparecida Assunção da Costa, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Única da Comarca de Vera/MT. A paciente foi presa preventivamente no contexto da “Operação Lucille”, que investiga a atuação da facção criminosa
“
Comando Vermelho
”
na prática de crimes como tráfico de drogas e organização criminosa. Sustenta-se constrangimento ilegal pela ausência dos requisitos do art. 312 do CPP, pleiteando-se a revogação da prisão preventiva ou sua substituição por prisão domiciliar, com base no art. 318, III e V, do CPP, sob o argumento de que a paciente é mãe de crianças menores.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão:

(
I
) verificar se estão presentes os requisitos legais para a manutenção da prisão preventiva;

(
II
) analisar a possibilidade de substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar em razão da maternidade da paciente;

(
III
) examinar a viabilidade da aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada, com base em elementos concretos extraídos dos autos que demonstram a participação ativa da paciente em organização criminosa, exercendo papel de liderança local na cidade de Vera/MT, com envolvimento direto na logística, finanças e controle disciplinar da facção.

As mensagens obtidas no celular de
co-investigado
revelam a criação, pela paciente, de grupo de
WhatsApp
com 41 membros, em que se tratava de comercialização de drogas, ordens para crimes, sanções internas e repasse de diretrizes da facção, evidenciando risco concreto à ordem pública.

A condição de mãe de crianças menores não é suficiente, por si só, para autorizar a substituição da prisão preventiva por domiciliar, sendo necessária a comprovação da imprescindibilidade da presença materna, o que não foi demonstrado no caso, conforme entendimento do STJ e do próprio TJMT.

Há nos autos indicação de que a paciente praticava tráfico de drogas em sua residência, onde também viviam os filhos, o que afasta a tese de que sua liberdade visaria proteger os menores, ao contrário, demonstrando risco à integridade
dos mesmos
.

A aplicação de medidas cautelares alternativas é incabível diante da gravidade concreta dos fatos, da periculosidade social evidenciada e da inadequação dessas medidas às circunstâncias do caso, conforme previsto no art. 282, II, do CPP.

Não se verifica qualquer ilegalidade ou excesso de prazo na segregação cautelar, decretada há poucos dias, com fundamentos válidos e contemporâneos, inexistindo fato novo apto a justificar sua revogação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem denegada.

Tese de julgamento:

A presença de indícios concretos de liderança em organização criminosa justifica a prisão preventiva para garantia da ordem pública.

A substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar exige comprovação da imprescindibilidade da presença materna, não sendo suficiente a mera condição de mãe.

Medidas cautelares diversas da prisão não são adequadas quando demonstrada a periculosidade da acusada e a gravidade concreta das condutas imputadas.

Dispositivos relevantes citados:
CPP,
arts
. 282, II; 311; 312; 313, I; 318, III e V.

Jurisprudências relevantes citadas:
STJ, RHC n. 168.278/RJ, rel. Min. Rogério
Schietti
Cruz, j. 27.09.2022,
DJe
07.10.2022; STJ,
AgRg
no RHC 182425/DF, rel. Min. Jesuíno
Rissato
, j. 13.11.2023,
DJe
16.11.2023; TJMT, HC n. 1019039-46.2024.8.11.0000, rel. Des. Hélio
Nishiyama
, j. 03.09.2024, DJE 06.09.2024; TJMT, HC n. 1020588-57.2025.8.11.0000, rel. Des. Marcos Machado, j. 29.08.2025, DJE 29.08.2025; TJMT, HC n. 1015886-05.2024.8.11.0000, rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, j. 10.09.2024, DJE 13.09.2024.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
Habeas Corpus, com pedido de liminar
, impetrado em favor da paciente
APARECIDA ASSUNÇÃO DA COSTA,
em que se aponta como autoridade coatora o Juízo da Vara Única da Comarca de Vera/MT.

Extrai-se da impetração que a paciente foi presa no dia 15/06/2025, pela suposta prática dos crimes tipificados nos artigos 33 da Lei n.o 11.343/06 e art. 2o da Lei n.o 12.850/13, durante o cumprimento de mandado de prisão.

Em síntese, a impetrante sustentou que a paciente vem sofrendo constrangimento ilegal, sob os seguintes fundamentos: I) ausência dos requisitos previstos no art. 312 do CPP; II) faz jus a prisão domiciliar, conforme o art. 318, III e V do CPP; III) aplicação de medidas cautelares mostram-se suficientes.

Por fim, requereu a concessão da liminar, com a finalidade de revogar a prisão preventiva ou que seja concedida a prisão domiciliar.

No mérito, pugnou pela confirmação da liminar concedida.

A liminar vindicada foi indeferida (id.
299436866
).

O Juízo singular prestou as informações (ID n.
300184888
).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem (id.
303698355
).

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para a sua constituição válida e regular, o presente
Habeas Corpus
, há de ser submetido a julgamento.

Como relatado, por meio da presente ação constitucional, a Defesa objetiva cessar o alegado constrangimento ilegal, ao qual está submetido o paciente
APARECIDA ASSUNCAO DA COSTA
, que se encontra preso desde
15/06/2025
, em razão de suposta prática dos crimes previstos nos art.
33 da Lei n.o 11.343/06 e art. 2o da Lei n.o 12.850/13
.

Constata-se, a partir do conjunto fático-probatório, que, em decorrência da deflagração da “
Operação Lucille
”, instaurada inicialmente para apurar dois homicídios supostamente encomendados pela facção criminosa “Comando Vermelho”, tendo como principal suspeito Francisco Nascimento da Silva, foram realizadas diligências que culminaram na apreensão do aparelho celular do investigado, com posterior autorização judicial para a quebra do sigilo telemático e extração dos dados contidos no dispositivo.

A análise dos elementos obtidos revelou a existência de um grupo de
WhatsApp
vinculado à organização criminosa, no qual se verificou intensa troca de mensagens com conteúdo relacionado ao tráfico de drogas, divisão de tarefas, aplicação de sanções internas e difusão de diretrizes da facção.

No desenvolvimento das investigações, identificou-se a atuação da paciente, também conhecida pelos vulgos “Du”, “
Dubraska
” ou “Tokio”, como responsável pela criação de grupo no aplicativo de
Whats
A
pp
, que contava com 41 integrantes. Nesse grupo, foram registradas 1.649 mensagens tratando de atividades típicas da facção, como a comercialização de drogas, coordenação operacional, disciplina interna e ordens para a prática de crimes.

Apurou-se que a paciente exercia papel de liderança nas ações da facção na cidade de Vera/MT, ao lado de Vania Fraga Simão, vulgo “Loira”, sendo ambas incumbidas de funções de logística, controle financeiro, arrecadação de valores provenientes do tráfico e imposição de medidas disciplinares aos membros do grupo.

Conforme demonstrado nos autos, ambas recebiam ordens diretas de Jefferson Rodrigo Antunes, vulgo “
Taison
” ou “Paulista”, que, mesmo custodiado na Penitenciária Central do Estado, em Cuiabá/MT, mantinha posição de comando dentro da estrutura da organização.

Exsurge dos autos de
pedido de prisão

no 1000430-63.2025.8.11.0102,
que o Juiz de Direito,
Dr. Victor Lima Pinto Coelho
, decretou a prisão preventiva d
a
paciente, fundamentando sua decisão na garantia da ordem, aplicação da lei penal e evitar a reiteração delitiva. Vejamos excerto da decisão:

“(...) As provas das materialidades e os indícios suficientes das autorias que recaem sobre os representados foram minunciosamente
apontados
pela Autoridade Policial no bojo da respectiva representação (ID 194873508), sendo tais elementos reprisados pelo Ministério Público (ID 196146328). Assim sendo, para evitar tautologia, REPORTO-ME a tais argumentos lançados nesse sentido.

(...)

Assim, do que se percebe, há indicativos suficientes a apontar as práticas, por todos os representados, dos crimes tipificados nos artigos 33 e 35, ambos da Lei de Drogas, bem como do delito exposto no artigo 2o da Lei n. 12.850/2013. Ao que tudo indica, outrossim, os representados são integrantes da facção criminosa denominada “Comando Vermelho”.

Está configurado, pois, o fumus
comissi
delicti.

De sua vez, o periculum
libertatis
- traduzido no risco de que a liberdade do agente venha a causar prejuízo à segurança social, à eficácia das investigações policiais ou da apuração criminal e à execução da eventual sentença condenatória, sendo de quatro ordens: garantia da ordem pública, garantia da ordem econômica, conveniência da instrução criminal e segurança da aplicação da lei penal - assenta-se, primeiramente, na necessidade da garantia da ordem pública.

É que a permanência dos representados em liberdade, dadas as gravidades concretas das infrações penais investigadas - reforça-se, o caso em apreço trata dos delitos de tráfico de drogas, associação para o tráfico e organização criminosa envolvendo membros do Comando Vermelho -, importa em efetiva intranquilidade social.

Afora isso, há perigo real e justo receio de que, se permanecerem soltos, os representados continuarão desenvolvendo as atividades envolvendo o comércio espúrio de entorpecentes e infrações correlatas neste Município.

(...)

Vale ressaltar, ademais, que os acentuados históricos criminais dos representados indicam, notoriamente, suas inclinações para as práticas delitivas.

Desse modo, presente a necessidade da custódia preventiva
para

garantia
da ordem pública, a fim de se acautelar o meio social, ante a concreta possibilidade de reiteração delitiva e a gravidade do caso em exame.

Nesse norte, as segregações cautelares em comento também se mostram conveniente à instrução criminal, porquanto não se pode ignorar que, diante do cenário verificado, se permanecerem livres, os representados poderão buscar constranger testemunhas para refrearem as declarações que os colocam nas autorias dos delitos aqui apurados.

Outrossim, remanesce a necessidade das prisões preventivas para se acautelar a aplicação da lei penal, a fim de evitar as fugas dos representados do distrito da culpa.

Por fim, está configurada a hipótese de admissibilidade estampada no artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal, pois os crimes investigados possuem pena privativa de liberdade máxima superior a 04 (quatro) anos de reclusão.

(...)

Ante o exposto:

1.1 Com fundamento nos artigos 311, 312 e 313, I, todos do Código de Processo Penal, DECRETO as prisões preventivas de:

a) FRANCISCO NASCIMENTO DA SILVA;

b) LUIZ FERNANDO FRANCO DOS SANTOS;

c) ANDERSON RODRIGUES MARTINS;

d) APARECIDA ASSUNÇÃO DA COSTA;

e) JEFFERSON RODRIGO ANTUNES;

f) VALDISLEI ROGÉRIO MAFRA; e,

g) VANIA FRAGA SIMÃO.

1.2 EXPEÇAM-SE os competentes mandados de prisões junto ao BNMP. (...) (sic) (
id. 298647366
)

Ulteriormente, o Douto Magistrado de primeiro grau, indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva, em decorrência da ausência de fato novo que pudesse modificar o fundamento, tampouco a decisão judicial que decretou a medida extrema.

A propósito, vejam-se trechos do
decisum
que manteve a prisão preventiva do paciente:

“
(...)
Fixadas aludidas premissas,
in
casu
, na data de 5/6/2025, foram decretadas as prisões preventivas de APARECIDA ASSUNÇÃO DA COSTA e de VALDISLEI ROGÉRIO MAFRA, além de outros, investigados pelas práticas dos crimes tipificados nos artigos 33 e 35, ambos da Lei de Drogas, bem como do delito exposto no artigo 2o da Lei n. 12.850/2013, especialmente para garantir a ordem pública, por conveniência da instrução criminal e para acautelar a aplicação da lei penal, com fulcro nos artigos 311, 312 e 313, inciso I, todos do Código de Processo Penal (ID 196502805).

As prisões de APARECIDA ASSUNÇÃO DA COSTA e de VALDISLEI ROGÉRIO MAFRA foram devidamente concretizadas em 12/6/2025 (
ID’s
197714339 e 197827172), sendo realizadas, ainda, as competentes audiências de custódia.

Nesse sentido, vale salientar, por pertinente, que as circunstâncias fáticas e jurídicas ensejadoras das decretações das prisões preventivas dos referidos acusados foram exaustivamente apreciadas pelo Juízo na deliberação de ID 196502805.

Assim, para evitar tautologia,
REPORTO-ME
aos argumentos lá expostos nesse sentido.

Em prosseguimento, em que pese os argumentos alinhavados nos petitórios defensivos de
ID’s
197744556 e 198538690, observa-se que a medida extrema foi decretada e concretizada há cerca de 13 (treze) dias apenas, não tendo as defesas logrado êxito em demonstrarem fato novo capaz de justificar, por si só, as revogações das segregações cautelares anteriormente decretadas contra os acusados, ou mesmo eventuais substituições por outras medidas cautelares mais brandas ou, ainda, por possível prisão domiciliar.

Relativamente à questão da prisão domiciliar envolvendo APARECIDA ASSUNÇÃO DA COSTA, consoante bem pontuado pelo Ministério Público ao ID 198618800, fl. 3, “quanto a alegação de ser provedora do lar e possuir filhos menores de idade, é certo que, com a prisão,
os infantes foram devidamente encaminhados para familiares
, a qual prestarão toda a assistência necessária para aqueles, não havendo assim que se falar em liberdade para prestar cuidados.
Além disso, praticando o tráfico de drogas na própria residência, na companhia do
seu amásio que também se encontra preso pela prática de tráfico e homicídio a mando da referida organização criminosa
, está a representada
colocando em risco as crianças
, de modo que sua liberdade não se justifica, de modo algum, com esse fundamento
”. (Destaques no original).

Com efeito, além de, atualmente, as crianças estarem devidamente aparadas por familiares, a colocação em liberdade de APARECIDA ASSUNÇÃO DA COSTA, por certo, traria aos infantes efetiva situação de risco, pois, ao que tudo indica até o momento, a acusada praticava o tráfico de drogas em sua residência, na qual também viviam os menores.

Nesse contexto, não há se falar no deferimento da pretendida prisão domiciliar.

Ademais, inexiste também eventual excesso de prazo em relação às prisões em tela, pois, como dito, elas foram
concretizada
há, aproximadamente, 13 dias apenas.

Cabe reforçar, outrossim, que as questões atinentes às supostas inocências dos acusados estão intimamente ligadas à análise de mérito da respectiva ação penal, pelo que com ele devem ser analisadas após o encerramento da instrução processual.

Com efeito, as alegações aventadas pelas defesas dos acusados não têm o condão de modificar as situações fáticos/jurídicas responsáveis pelas decretações de suas custódias cautelares, pois não eliminam a presença dos indícios suficientes de autoria quanto aos delitos imputados aos acusados, cujas escorreitas elucidações, conforme já dito, dependem da devida instrução processual.

De resto, são inviáveis as substituições das prisões preventivas pelas medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, pois estas não se adequam às circunstâncias envolvendo os fatos criminosos em investigação, nem às condições pessoais dos acusados (CPP, art. 282, II).

Nesse passo, devem prevalecer as prisões preventivas de APARECIDA ASSUNÇÃO DA COSTA e de VALDISLEI ROGÉRIO MAFRA, conforme preconiza o artigo 312 do Código de Processo Penal.

Pelo exposto, e sem maiores delongas,
INDEFIRO
os pedidos de revogações das prisões preventivas de APARECIDA ASSUNÇÃO DA COSTA (ID 197744556) e de VALDISLEI ROGÉRIO MAFRA (ID 198538690) e, por consequência,
MANTENHO
hígidas suas segregações
cautelares. (...) (sic) (id. 298647367)”

Nesse contexto, constata-se que a decisão proferida pelo Juízo de primeiro grau, ao decretar a prisão preventiva do paciente, encontra-se devidamente motivada, lastreada em elementos concretos extraídos dos autos que evidenciam a presença dos requisitos autorizadores previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal. A segregação cautelar mostra-se necessária para a garantia da ordem pública, a conveniência da instrução criminal e a asseguração da aplicação da lei penal.

De acordo com o conjunto probatório coligido, a paciente foi identificada como integrante da facção criminosa denominada
“
Comando Vermelho
”
, exercendo papel ativo dentro da organização, sendo responsável pela criação de grupo no aplicativo
WhatsApp
com 41 integrantes, onde foram registradas 1.649 mensagens relacionadas ao tráfico de drogas e outras atividades ilícitas da facção.

Outrossim, diante do contexto delineado nos autos, constata-se que a paciente, em tese, integra organização criminosa, exercendo papel de liderança nas ações da facção na cidade de Vera/MT, ao lado de Vania Fraga Simão, vulgo
“
Loira
”
, sendo ambas incumbidas de funções de logística, controle financeiro, arrecadação de valores provenientes do tráfico e imposição de medidas disciplinares aos membros do grupo, circunstância que, por si só, evidencia a necessidade da manutenção da prisão preventiva, a fim de interromper ou ao menos enfraquecer a atuação do referido grupo.

Com efeito, a periculosidade social daquele que se associa a facções estruturadas e voltadas para a prática de crimes graves não pode ser desconsiderada, pois tais organizações representam elevado risco à paz social e à segurança da coletividade.

Nesse sentido, a jurisprudência desta corte de justiça, passou a entender que
“o fato de o paciente ser, em tese, integrante da organização criminosa “Comando Vermelho”, constitui fundamento idôneo a sobrelevar a sua periculosidade social e, por conseguinte, justificar a imprescindibilidade da medida segregatícia para tutelar a ordem pública (Precedentes do Superior Tribunal de Justiça).”
(N.U 1019039-46.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, HELIO NISHIYAMA, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 03/09/2024, publicado no DJE 06/09/2024).

O Código de Processo Penal, de maneira clara, em seu art. 312,
caput
, dispõe que quando há necessidade de garantia da ordem pública, a prisão preventiva poderá ser decretada, havendo
“indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado”
.

Em caso tais, eis o entendimento jurisprudencial deste Tribunal de Justiça,
in
verbis
:

“(...)
III. Razões de decidir

(...)

4. A prisão preventiva fundamentada na garantia da ordem pública é idônea pela necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa do paciente;

(...)

IV. Dispositivo e tese

(...)

2. A necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, afigurando-se insuficientes as medidas cautelares diversas ao se considerar as funções relevantes do paciente no grupo criminoso.

(...) (N.U 1020588-57.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 29/08/2025,
Publicado
no DJE 29/08/2025)

Evidenciando a periculosidade do paciente, não há que se falar em ausência de contemporaneidade da decisão que decretou a constrição cautelar, quando consubstanciada em elementos atuais para justificar a excepcionalidade da medida.

Nesse sentido, eis o entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça:

“(...) 1.
A contemporaneidade da custódia se diz com a presença do periculum
libertatis
e não necessariamente com o momento da prática criminosa em si
. Conforme orientação do Supremo Tribunal Federal, não importa se o fato ilícito foi praticado há muito tempo, desde que demonstrado que, naquele momento, existe risco à ordem pública, à instrução criminal, à ordem econômica ou à aplicação da lei penal. (...) (STJ -
AgRg
no RHC: 182425 DF 2023/0203418-0, Relator: Ministro JESUÍNO RISSATO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT, Data de Julgamento: 13/11/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
16/11/2023)”

No que tange o pedido de prisão domiciliar
, embora seja reconhecido que a paciente é mãe de três crianças menores de cinco anos de idade, é importante destacar que a mera condição de genitora de filhos menores de doze anos, por si só, não enseja automaticamente o direito à substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar. Conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, é imprescindível a comprovação da efetiva necessidade da presença materna para os cuidados e desenvolvimento das crianças, demonstrando-se sua imprescindibilidade no núcleo familiar.

Nesse sentido, colhe-se da jurisprudência da Corte Superior:

“(...) 6. No tocante ao pedido de prisão domiciliar, esta Corte Superior firmou o posicionamento de que, para a concessão do benefício a pai de criança com idade menor de 12 anos, é necessária a comprovação da imprescindibilidade do genitor aos cuidados do infante.”
(RHC n. 168.278/RJ, relator Ministro Rogerio
Schietti
Cruz, Sexta Turma, julgado em 27/9/2022,
DJe
de 7/10/2022.).

Comungando do mesmo entendimento, assim decidiu este Egrégio Tribunal de Justiça,
in
verbis
:

“HABEAS CORPUS – PRISÃO PREVENTIVA – TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS – PACIENTE FLAGRADA COM 307 (TREZENTOS E SETE) PORÇÕES DE COCAÍNA – INSURGÊNCIA DA DEFESA – SUBSTITUIÇÃO POR PRISÃO DOMICILIAR PRETEXTADA [HC COLETIVO STF No 143.641/SP] – MÃE DE FILHOS MENORES DE 12 ANOS – IMPRESCINDIBILIDADE DA GENITORA NÃO DEMONSTRADA – RECALCITRÂNCIA – PACIENTE QUE EM 07.05.2024 FOI PRESA POR SUPOSTA INCURSÃO NO CRIME DO MESMO TIPO PENAL PELO QUAL NESTE RESPONDE SENDO CONCEDIDA A LIBERDADE PROVISÓRIA NAQUELA OPORTUNIDADE E, EM TESE, VOLTOU A DELINQUIR – CONCESSÃO DA PRISÃO DOMICILIAR – INFORMAÇÕES DA AUTORIDADE COATORA DE QUE OS MENORES ESTAVAM RESIDINDO COM OS AVÓS EM OUTRO ESTADO DA FEDERAÇÃO, MESMO ANTES DA PRISÃO – EXCEPCIONALIDADE EVIDENCIADA – PRECEDENTE DO TJMT [N.U 1005637-97.2021.8.11.0000] – FIXAÇÃO DE CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – PROGNOSE DE INSUFICIÊNCIA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO – ORDEM DENEGADA.”

A ideia de que a somente a condição de genitora, não conduz a substituição automática da prisão preventiva por prisão domiciliar, sob pena de incorrer em uma espécie de imunidade ao cárcere sem justificativa legítima.

O Supremo Tribunal Federal, no próprio julgamento do HC coletivo no 143.641/SP, autorizou a manutenção da prisão preventiva caso verificada a presença de situações excepcionais que justifiquem a mitigação do direito, como no caso vertente.

Uma vez demonstrado por elementos concretos contidos nos autos de que a paciente efetivamente não seja imprescindível aos cuidados dos filhos menores, aos quais, inclusive, estavam aos cuidados dos avós maternos em outro Estado da Federação mesmo antes da ocorrência da prisão afigura-se descabido o benefício descrito no art. 318, inc. III e V, do CPP. (...)”
(N.U 1015886-05.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 10/09/2024,
Publicado
no DJE 13/09/2024)

Nesse cenário, observa-se que a Defesa
limitou-se
a juntar aos autos a certidão de nascimento das crianças, documentos que, embora comprove a maternidade, não é suficiente, por si só, para demonstrar a imprescindibilidade da presença da paciente no cuidado e desenvolvimento dos menores.

A jurisprudência é pacífica ao exigir a comprovação concreta da necessidade da presença materna, sendo incabível o reconhecimento automático do direito à prisão domiciliar apenas com base na existência de filhos menores de 12 anos.

Além do mais, conforme se depreende da decisão proferida pelo Juízo da instância singela, há fortes indícios de que a paciente utilizava sua própria residência como ponto de venda de substâncias entorpecentes, circunstância que, além de evidenciar o envolvimento habitual com o tráfico de drogas, expunha diretamente seus filhos a ambiente de risco e à nociva influência da atividade criminosa, em flagrante violação aos deveres inerentes à parentalidade e à proteção integral da criança e do adolescente.

Diante de todo o exposto, à luz dos elementos constantes dos autos, especialmente da gravidade concreta da conduta imputada, da periculosidade evidenciada pelo envolvimento reiterado da paciente com o tráfico de drogas e com organização criminosa, bem como, da necessidade de resguardar a ordem pública.

Quanto à adoção de medidas cautelares alternativas, imperioso registrar que, constatada a necessidade da segregação cautelar para garantia da ordem pública, não há falar no emprego de medida diversa da prisão. Aliás, esse é o entendimento já sedimentado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“(...)
Fundamentada a prisão preventiva nos parâmetros do art. 312 do Código de Processo Penal, inviável a sua substituição por medidas alternativas: "Por idênticas razões, as medidas cautelares diversas da prisão não constituem instrumentos eficazes para obstar a reiteração da conduta delitiva
" (HC n. 372.748/CE, Sexta Turma, Rel. Min. Rogerio
Schietti
Cruz,
DJe
de 24/5/2017).[...]
(HC 698.581/RS, Rel. Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), QUINTA TURMA, julgado em 23/11/2021).

(...)
Demonstrada a necessidade da imposição da prisão preventiva, não se mostra suficiente a aplicação de quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão, elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal.
(...)
(
AgRg
no HC 704.974/MS, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 07/12/2021,
DJe
16/12/2021).

Por todo o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
DENEGO
a ordem de
habeas corpus
impetrada por
APARECIDA ASSUN
ÇÃ
O DA COSTA
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/09/2025